Tribunal: TJBA
Processo: 8011349-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011349-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SAVANA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
DAVI DOS SANTOS MASCARENHAS, ALEOMAR GOMES BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. DANO ESTÉTICO. VALOR ADEQUADO. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE TOTAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A discussão sobre ilegitimidade passiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória ofende a eficácia preclusiva da coisa julgada material, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil, mesmo em matérias de ordem pública. Com efeito, a responsabilidade solidária entre proprietário e condutor do veículo em acidentes de trânsito é entendimento consolidada conforme farta jurisprudência do STJ.

II - O valor de R$ 50.000,00 para dano estético decorrente de amputação da perna esquerda está dentro dos parâmetros jurisprudenciais análogos, considerando a aplicação adequada do sistema bifásico.

III - A pensão vitalícia encontra respaldo em laudo pericial categórico que comprova incapacidade total para atividade laborativa habitual, não sendo infirmado por alegações genéricas sobre vínculos empregatícios posteriores.

IV - Nega-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011349-72.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
LOURIVAL DOS SANTOS SILVA
e, como Agravada,
FRANCISCO SILVA BRITO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto